Tribunal: TCU
Processo: 033.949/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11476/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de reforma dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1.Processo TC- Processo 033.949/2020-4 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Adriel da Rosa (CPF XXX.087.809-XX); Anderson Pavloski (CPF XXX.425.179-XX); Jose Airton Lima Gomes (CPF XXX.193.883-XX); Tcharles do Amaral Ribeiro (CPF XXX.039.929-XX) e Wellison Mesquita Lima (CPF XXX.937.993-XX). 1.3. Unidade: Comando do Exército. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.